Tribunal: TJPA
Processo: 0006586-75.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006586-75.2020.8.14.0070

APELANTE: JOSE CRISTIANO BITENCOURT ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO
.
O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA, BEM COMO APLICAÇÃO DO TRÁFICO EM SUA FORMA PRIVILEGIADA, CONSTANTE NO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS.

TESE INFUNDADA.
Dosimetria pena procedida de forma justa e proporcional ao crime praticado. Demonstrado nos autos que o recorrente utiliza-se do tráfico de drogas como meio de vida, impossibilitando a aplicação da referida benesse. Mantido o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso em parte e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
José Cristiano Bitencourt Almeida,
por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 1º de outubro de 2020, às 17:30 horas, policiais civis, após receberem várias informações de que na residência do apelante, localizada à Trav. Paraná, Bairro Francilândia, haveria comercialização de substâncias entorpecentes, a polícia se deslocou ao local e identificou vários usuários de drogas entrando e saindo da referida residência, vindo após isso a avistarem o réu em frente a sua casa, oportunidade em que o abordaram e, em companhia deste, adentraram no imóvel, encontrado lá 141 petecas de óxi, 10 petecas de óxi maiores, bem como a quantia de R$ 175,00, 01 par de brincos dourados dentro de uma vasilha e uma motocicleta Honda, a qual era utilizada como instrumento para a prática do deito.

Em razões recursais
, ID 10833613, postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório contra sua pessoa.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, já que afirma que a pena foi imposta de forma desproporcional, sendo o apelante réu primário, não possuindo nenhum antecedente criminal, além de requer a aplicação da causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, como dito antes, o apelante é réu primário, de bons antecedentes, devendo também o regime de cumprimento de pena ser redefinido para regime menos gravoso.

Requer também o direito do apelante recorrer em liberdade.

Em contrarrazões
, ID 10833626, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 11294248.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade que, desde logo, entendo inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo à analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado na parte conhecida do recurso.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório contra sua pessoa.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente nos autos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 10833452, que comprova que a substância apreendida era cocaína (101,9 gramas).

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Apesar do inconformismo da parte apelante, verifico, ao compulsar os autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com suporte em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída a recorrente, tendo
os policiais civis, ELIAS FERREIRA BAIA e JACEMIR PIRES DO AMARAL,
esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência de ID 10833459 e ss, todos os termos da denúncia acusatória, sendo que afirmaram que o denunciado já era pessoa conhecida dos policiais, já tendo sido preso por essa mesma conduta em outras ocasiões, relatando os agentes da lei que em virtude de denúncias anônimas, bem como informações dadas por pessoas da comunidade, de que o acusado estaria vendendo entorpecentes em sua residência, efetivaram diligência, inclusive campana no local, onde constataram, após revista no imóvel do acusado, a veracidade das informações, sendo encontrado uma boa quantidade de material entorpecente em cima da mesa da casa, não conseguindo precisar a quantidade da drogas, mas que era pedras de oxi.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo, ID 10833566 e ss, negou toda a autoria delitiva que lhe foi atribuída, afirmando que o policial de nome Jacemir foi quem apresentou a droga dentro da viatura, mas que a droga não é de sua propriedade.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar ou ter em depósito
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, já que afirma que a pena foi imposta de forma desproporcional, sendo o apelante réu primário, não possuindo nenhum antecedente criminal, além de requer a aplicação da causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, como dito antes, o apelante é réu primário, de bons antecedentes, devendo também o regime de cumprimento de pena ser redefinido para regime menos gravoso.

A dosimetria procedida pelo juiz a quo, constante à ID 10833605, foi no seguinte sentido:

“
Primeira fase (Circunstâncias judiciais).

O denunciado apresenta
culpabilidade
comum ao tipo penal; não apresenta
antecedentes
criminais;
sua personalidade
e
conduta social
não foram aferidas nos autos
;
os
motivos
são inerentes ao delito, busca do lucro fácil; as
circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo penal; as
consequências
não extrapolam a do tipo penal, e não vislumbro qualquer
contribuição da vítima
(sociedade) para o evento criminoso; a
quantidade
da substância deve ser considerada desfavorável, eis que foram encontrados em sua residência 141 (cento e quarenta e uma) petecas de OXI e mais 10 pedras maiores da mesma substância, pesando, aproximadamente, 101,9 gramas; a natureza da substância deve ser considerada desfavorável, já que se trata de entorpecente (COCAINA) que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena base acima do mínimo legal em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo
.

Segunda fase

(Atenuantes e Agravantes)

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena inalterada.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, ante a quantidade de droga apreendida, que não condiz com a condição de um traficante eventual, bem como pelo fato do acusado responder a duas outras ações penais pela prática do mesmo crime (0001896-37.2019.8.14.0070 e 0005491-78.2018.8.14.0070), a indicar que o denunciado se dedica a atividade criminosa, não fazendo jus ao benefício em comento, restando DEFINITIVAMENTE a
pena de
07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
.

AS DISPOSIÇÕES FINAIS:

O acusado deverá cumprir a pena em regime inicial
SEMIABERTO
, de acordo com o disposto no art. 33, §2, alínea ‘a’, do CPB, tendo em vista a quantidade de pena aplicada.”

Em uma análise detalhada da dosimetria procedida acima, entendo que a mesma encontra-se em seus devidos termos legais, não existindo qualquer impropério como aduzido nas razões recursais manejadas, já que, de princípio, na primeira fase dosimétrica, foi utilizado de forma correta a quantidade e natureza da droga apreendida para elevar a pena base acima de seu mínimo legal, posto que apreendidos mais de 100 gramas de cocaína em poder do apelante, além do que, existência de outros processos criminais em seu desfavor, pelo mesmo crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, é motivo suficiente para não se conceder a benesse do tráfico privilegiado, constante no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, já que este dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

Assim, reconhecido pelo juízo a quo que o ora apelante se dedica à atividade criminosa, considerados que já possui outros apontamentos processuais pela mesma tipificação delitiva, bem como a quantidade de produto entorpecente encontrada em seu poder (101,9 gramas de cocaína), inviável se mostra a aplicação do tráfico privilegiado ao caso em estudo, bem como impor regime menos gravoso para o cumprimento da pena, já que o semiaberto é o recomendado para penas no patamar que foi condenado o apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO provimento
, mantendo a decisão recorrida in totum, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, PA, com datada da assinatura eletronica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/07/2023